Tribunal: TJSP
Processo: 1019849-48.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente em razão do valor da causa – Ação que discute acordo que se executa na Justiça Comum – Distribuição por dependência – Embargos de declaração acolhidos para julgar o recurso de apelação na Justiça Comum.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente em razão do valor da causa – Ação que discute acordo que se executa na Justiça Comum – Distribuição por dependência – Embargos de declaração acolhidos para julgar o recurso de apelação na Justiça Comum.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Aditamento de acordo judicial homologado judicialmente – Eventual simulação do sindicato no aditamento deveria ser alegada em ação anulatória com participação do sindicato – Sindicato que possui legitimidade para formalização de acordo – Manutenção da sentença – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019849-48.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes SIMONE VASCONCELLOS GOMES, LUCIANA DE SIQUEIRA
ZAMBONI e NIVEA RABELO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração acolhidos para julgar o recurso de apelação na Justiça Comum. Apelo
desprovido. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.560 - aba
2
Voto no 34.560
Embargos de Declaração no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargantes: SIMONE VASCONCELLOS GOMES E OUTROS
Embargado: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
e
obscuridade
Remessa dos autos ao Colégio Recursal
competente em razão do valor da causa Ação que discute
acordo que se executa na Justiça Comum Distribuição por
dependência Embargos de declaração acolhidos para julgar o
recurso de apelação na Justiça Comum.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS Aditamento de
acordo
judicial
homologado
judicialmente

Eventual
simulação do sindicato no aditamento deveria ser alegada em
ação anulatória com participação do sindicato Sindicato que
possui legitimidade para formalização de acordo Manutenção
da sentença Apelo desprovido.
Cuida-se de embargos de declaração tempestivamente opostos
por Simone Vasconcellos Gomes e outros alegando haver contradição e
omissão no v. Acórdão resultante do julgamento realizado em 16.09.2019
(fls. 428/435), disponibilizado no DJe de 18.09.2019 e publicado no
primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 436) que, por votação
unânime, não conheceu do recurso, determinando sua remessa ao Colégio
Recursal competente.

Embarga a parte autora alegando que o v. acórdão incorreu em
contradição ao remeter os autos ao Colégio Recursal para julgamento em
função do valor da causa. Explicita que a presente lide discute acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.560 - aba
3
judicial cuja execução corre na 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão
Preto, sendo esse o motivo que todas as demandas análogas à esta sempre
foram distribuídas a este Juízo.
Certificado às fls. 08 dos presentes embargos de declaração a
ausência de manifestação da parte embargada após devidamente intimada.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
Tendo em vista que a presente ação visa discutir acordo
judicial, cuja execução corre na 1a Vara da Fazenda de Ribeirão Preto,
prudente a manutenção da presente ação na Justiça Comum.
Assim, passa-se ao julgamento do apelo.
A r. sentença julgou improcedente a ação extinta, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, a ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em
face da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Porque sucumbente,
condenou a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios em favor da patrona da parte adversa, que fixou
em R$ 1.000,00, porque muito baixo o valor atribuído à causa, nos termos
do artigo 85,§8o, CPC/2015, incidindo juros de 0,5% ao mês a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.560 - aba
4
trânsito em julgado e atualização monetária a contar da publicação da
presente decisão, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça - IPCA-E.
Em apelação, os autores alegam que o ponto nevrálgico da
presente lide é o fato de que, para a celebração de um novo acordo (ou
aditamento deste, no caso) havia a exigência legal, conforme previsão da
própria Lei Municipal no 2.294/2008, mantida pela Lei no 2.520/2012, da
anuência expressa e individual de todos os servidores beneficiados, o que
não foi respeitado, uma vez que esses servidores (dentre eles as ora
apelantes) não concordaram com o aditamento, o que, segundo as Leis
supramencionadas, era necessária para validar o acordo.
Afirmam não haver dúvidas de que o sindicato classista
sempre atuou apenas como substituto processual interpretação esta
corroborada pela própria exigência legal da anuência expressa e individual
de todos os servidores beneficiados. Aduzem que como não houve
anuência expressa e individual dos servidores ao novo acordo, e tal
exigência não restou suprimida pela Lei no 2.520/2012, devem ser
declarados vigentes todos os termos da Lei original no 2.294/2008, dentre
eles os juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Ressaltam que há muito já não são mais sindicalizadas, motivo
pelo qual, de qualquer maneira, o sindicato não poderia agir em nome
delas. Asseveram não haver dúvidas de que a superveniência da LC no
2.520/2012 violou ato jurídico perfeito, em clara afronta ao quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.560 - aba
5
disposto no art. 5o, XXXVI da CF/88, motivo pelo qual permanecem
plenamente vigentes todos os termos da Lei original no 2.294/2008,
inclusive os juros mensais de 0,5%.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 372/373).
Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, na qual
os autores pleiteiam a declaração de vigência de todos os termos da Lei
Original de no 2.294/2008, visto que, no que tange ao aditamento do
acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato, não houve a anuência
expressa e individual dos servidores beneficiados.
Pois bem. A parte apelante pleiteia o pagamento dos valores
dos juros que dispunha a Lei Complementar no 2.294/08, sem que esteja
demonstrada eventual simulação do sindicato do aditamento de acordo que
culminou na redação da Lei Complementar no 2.520/2012 por meio de
ação própria, o que não se revela possível.
Assim, como bem afirmado pelo MM. Juízo “a quo”, tendo
em vista a homologação judicial do termo de aditamento de acordo
(Processo no 0020149-81.2005.8.26.0506), sua impugnação deve se dar
pela via adequada, qual seja, ação anulatória.
Ademais, importa frisar que para a análise da simulação da
entidade sindical quando da formalização da anuência ao aditamento, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.560 - aba
6
também deveria integrar no polo passivo.
Da redação do artigo 2o, III, da Lei Complementar Municipal
no 2.294/2008, que dispõe ser condição do acordo a concordância expressa
e individual de cada servidor que aderir ao acordo para a sua formalização
por meio de seu representante processual, possível depreender-se que a
formalização da anuência dos servidores ao acordo ou eventual
aditamento, dar-se-á por meio de seu representante processual, o sindicato
em questão.
Dessa forma, de rigor que se acolha os embargos de
declaração para julgar o apelo nesta Justiça comum, negando-se
provimento ao recurso de apelação.
Ante ao exposto, meu voto é pelo acolhimento dos
Embargos de Declaração, para, suprindo omissão, com excepcional
efeito infringente, julgar o apelo nesta Justiça comum e negar-lhe
provimento (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] em R$
200,00 [duzentos reais]).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019849-48.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.560 - aba
7
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)